Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712415-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA LOURDES OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO AMARAL BEDRAN, BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ADRIANO AMARAL BEDRAN e OUTRO (ID no 75537264) em face da decisão monocrática de ID no 70462531, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões, os agravantes pretendem atribuir efeito suspensivo ao recuso a fim de suspender a decisão agravada e no mérito seu provimento para revogar a gratuidade de justiça deferida ou, subsidiariamente limitar a gratuidade de justiça às despesas estritamente necessárias e excluir da cobertura quaisquer parcelas de gestão continuada e percentuais de êxito propostos pelo perito. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição, na data de 26/08/2025, tendo em vista que a decisão monocrática impugnada é de 03/04/2025. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: "Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias." Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. No caso vertente, foi proferida a decisão monocrática de ID no 70462531, no dia 03/04/2025, que recebeu o agravo de instrumento no efeito suspensivo. A referida decisão foi disponibilizada no DJe do dia 04/04/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 05/04/2025, consoante a certidão de ID no 70577609, portanto, mais do que preclusa. Além disso, já foi proferido o julgamento colegiado da presente lide, conforme acórdão de ID no 74619419, que assim manifestou: “Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante”. E é de sabedoria geral que contra acórdão não cabe agravo interno. Assim, diante da manifesta intempestividade recursal para o agravo interno, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser manifestamente intempestivo e incabível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador